Tribunal: TJPA
Processo: 0814145-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814145-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO AGOSTINHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática do crime do art.
217-A
do CP, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, assegurado o direito de recorrer em liberdade. interposição de apelação pela defesa. recurso julgado improvido, mantendo
in totum
a sentença. certificação do trânsito em julgado da condenação. arguição de nulidade processual por cerceamento de defesa em face da ausência de defesa técnica efetiva. não ocorrência. réu devidamente assistido pela defensoria pública. ausência de ilegalidade. inteligência da súmula 523 do stf e art. 563 do cpp. prejuízo não demonstrado. princípio do
pas de nulité sans grief
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O defensor do réu foi devidamente intimado da sentença, tendo a Defensoria Pública acompanhado todo o curso do processo e apresentado todas as peças processuais cabíveis, inclusive, interpôs recurso de apelação, o qual fora conhecido, sendo-lhe negado provimento e mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

2.

Não prospera a alegação de nulidade do feito em razão da deficiência na defesa técnica, já que ao coacto foi assegurada, de forma reiterada, a oportunidade de apresentar todas as suas teses defensivas, o que fora exercido de forma efetiva pela Defensoria Pública, inclusive, na peça recursal onde levantou diversas teses e fez manifestação clara e coesa em favor do apelante, ora paciente, as quais foram enfrentadas e combatidas no julgamento do recurso, não restando evidenciado qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, sendo desarrazoada a anulação do feito.

3.

A jurisprudência pátria exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief,
consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

4.

Conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

5.

In
c
asu
,
v
erifica-se que se trata de mero inconformismo da defesa, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, pretendendo, dessa forma, anular todo o processo e rediscutir a matéria.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 12 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIANO AGOSTINHO DE SOUSA
, acusado da prática do crime previsto no
art. 217-A do CP
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santarém.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado nos autos do processo nº 0019543-73.2017.814.0051, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo sido assegurado o direito de recorrer em liberdade. Afirma que o coacto foi representado pela Defensoria Pública durante todo o processo, e atualmente há mandado de prisão expedido contra si, em face da sentença condenatória.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob o argumento de deficiência de defesa técnica efetiva, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na ação penal nº 0019543-73.2017.814.0051, se deu apenas para evitar a nulidade processual por ausência de advogado e defensor. Assevera que o coacto restou amplamente prejudicado pela autuação ineficiente da Defensoria Pública, de modo que o processo deve ser anulado sob pena de cerceamento de defesa.

Por fim, requer a declaração de nulidade do processo a partir da citação, por ausência de defesa técnica efetiva, bem como a revogação do mandado de prisão.

A liminar foi indeferida. Colhidas as informações, foram devidamente juntadas aos autos. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 07/09/2021, por volta de 17:30 horas, no município de Belterra, o coacto solicitou autorização ao seu tio, pai da vítima, para levá-la a um desfile escolar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, juntamente com seu irmão Fagner. Após a autorização do genitor, a vítima seguiu de moto com os dois primos Fabiano e Fagner.

Durante o deslocamento, o ora paciente, condutor da motocicleta, desviou o caminho em direção a uma plantação de milho, onde ordenou que a vítima tirasse suas roupas, afirmando: "... tira a roupa que eu vou fazer bem devagarzinho contigo e não vai doer nada...". A vítima, com 13 anos de idade à época, tentou resistir e chorou muito, mas em razão do medo e ameaças, acabou cedendo, sendo obrigada a praticar sexo anal, com ambos, e também sexo oral, em Fagner. Depois se deslocaram ao local do desfile e, como já havia terminado, fizeram a viagem de volta. No retorno para casa, a vítima ainda vinha sendo intimidada, por Fagner: "... te cala senão nós vamos repetir a dose...".

Ao retornar para casa, a ofendida contou ao seu pai que havia sido estuprada por seus dois primos, o qual se dirigido à delegacia para registrar ocorrência. Foram realizados o devido atendimento psicossocial e o exame de corpo de delito na vítima, restando confirmada a presença de vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida. Adveio a prolação da sentença, em 20/05/2015, condenando o paciente pela prática do crime do art.217-A do CP, à pena de. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, distribuído sob minha relatoria e julgado em 31/01/2017, cuja sentença penal condenatória foi mantida
in totum
. Após certificado o trânsito em julgado do Acórdão, os autos foram encaminhados ao juízo coator, o qual determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva, todavia, não fora cumprido até o momento, estando o paciente atualmente na condição de foragido, conforme informações prestadas (doc. ID nº 7594592).

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ
a declaração de nulidade do processo a partir da citação, por ausência de defesa técnica efetiva e cerceamento

à ampla defesa e, consequentemente, a revogação do mandado de prisão.

Conforme consta dos autos, o defensor do réu foi devidamente intimado da sentença, tendo a Defensoria Pública acompanhado todo o curso do processo e apresentado todas as peças processuais cabíveis, inclusive, interpôs recurso de apelação, o qual fora conhecido, sendo-lhe negado provimento e mantida a sentença condenatória em sua integralidade, nos termos do acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Penal, sob minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP E 244-B DO ECA EM CONCURSO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ABSOLUTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme orienta o Colando STJ, a presunção de vulnerabilidade, prevista no art. 217-A do CP é absoluta e no caso dos autos, as provas testemunhal e pericial demonstraram que a vítima, de 13 (treze) anos de idade, foi coagida, mediante violência e grave ameaça, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal com o apelante, o que é suficiente para configurar o crime de estupro de vulnerável.

2.

Os elementos de cognição colhidos durante a instrução processual demonstraram que o apelante praticou o delito na companhia do seu irmão, que tinha 17 (dezessete) anos de idade ao tempo do fato, circunstância esta que é suficiente para configurar tanto a majorante do inc. I do art. 226 do CP como 'o delito do art. 244-B do ECA, sendo, por isso, improcedentes os pedidos de afastamento da referida causa de aumento de pena e absolvição do delito de corrupção de menores.

3.

A pena base fixada no mínimo legal impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", dó CP), conforme orienta a Súmula n° 231 do Colendo STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”.

Assim, não prospera a alegação de nulidade do feito em razão da deficiência de defesa técnica efetiva, já que ao réu foi assegurada, de forma reiterada, a oportunidade de apresentar todas as suas teses defensivas, bem como arrolar testemunhas, requerer diligências, apresentar provas, o que fora exercido de forma efetiva pela Defensoria Pública, inclusive, na peça recursal onde levantou diversas teses e fez

manifestação clara e defensiva em favor de Fabiano, não sendo, pois, evidenciado qualquer prejuízo ao exercício da sua ampla defesa e contraditório, demonstrando-se, portanto, ser desarrazoada a anulação do feito.

Cumpre transcrever entendimento ementado na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe
in verbis
:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Vale ressaltar que a jurisprudência pátria exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief,
consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Portanto, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese.

Logo, a argumentação delineada pelo impetrante não demonstra, de forma clara e precisa, o constrangimento ilegal do coacto e o direito líquido e certo tido por violado ou em vias de sê-lo pela autoridade coatora. Desse modo, não se verifica, nos autos, vício capaz de gerar a nulidade do processo, em decorrência de suposta afronta à ampla defesa do acusado, de igual modo, não restou demonstrado prejuízo sofrido pelo paciente.

Percebe-se, portanto, que se trata de mero inconformismo da defesa, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, pretendendo, dessa forma, anular todo o processo e rediscutir a matéria, o que, contudo, não se admite no direito pátrio.

Ora, da simples leitura do inteiro teor do julgado (fls.), se observa que a Defensoria Pública exerceu o direito de defesa do coacto de forma efetiva, sustentando teses que foram enfrentadas e debatidas no julgamento do recurso interposto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu
" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não se verifica no caso em exame. No esmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 523/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.

1. "A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não se verifica no caso em exame.

2. O agravante foi assistido por defensor dativo, que apresentou o memorial final que, embora sintético, trouxe duas teses essenciais para o exercício da defesa do agravante, consubstanciadas na negativa de autoria e na falta de enquadramento da conduta praticada com o crime imputado, não se verificando hipótese de ausência de defesa capaz de justificar a anulação do processo.

3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 685.313/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de maio de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/05/2022